Tribunal: STF
Processo: Rcl 50256
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula descumprimento da decisão proferida no HC 200988, em que concedi a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo de origem que refizesse a dosimetria da pena, aplicando o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, à luz da nova reprimenda, procedesse aos eventuais ajustes decorrente, especialmente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    À vista do exposto, requer a procedência da reclamação a fim de que seja devidamente aplicada a redução da pena (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito ou, ainda, o reconhecimento, de ofício, da prescrição à vista da nova pena.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. No caso concreto, verifico que o precedente invocado como violado é habeas corpus solucionado sob o prisma intersubjetivo, em que o reclamante figurou como paciente. Contudo, não verifico descumprimento das decisões paradigmas.



     Nos autos do HC 200.988/CE, concedi a ordem de habeas corpus, de ofício, em favor do reclamante, para determinar ao Juízo de origem que refizesse a dosimetria da pena, aplicando o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, à luz da nova reprimenda, procedesse aos eventuais ajustes decorrente, especialmente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Em 28.05.2021, o Juízo de primeiro grau refez a dosimetria da pena de Humberto Luis Fortes, aplicando a fração de redução de 1/6, estabeleceu a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade, com base no art. 44 do CP (eDOC 11).



    Em 14.07.2021, o Juízo singular recalculou a pena do reclamante, em cumprimento à decisão exarada nos autos do HC 203.848, em que determinei a realização de nova dosimetria da pena com o afastamento do bis in idem, tendo em vista que a quantidade do entorpecente apreendido havia sido utilizada como fundamento para majorar a pena-base e para justificar a escolha da menor fração prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    Ao final, a reprimenda foi estabelecida nos seguintes termos (eDOC 13):



    1) HUMBERTO LUIS FORTES Atento às diretrizes dos arts. 59, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/06, passo à valoração das circunstâncias judiciais: a) CULPABILIDADE: no que se refere ao crime de tráfico de drogas apesar de estarmos diante de um crime equiparado a hediondo, o grau de reprovabilidade da conduta do réu deve ser tido como ordinário, não transbordando sua conduta para além da própria tipologia penal; b) ANTECEDENTES: o réu possui bons antecedentes, uma vez que a única condenação que possui será considerada para fins de reincidência, evitando assim o bis in idem; c) CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; d) PERSONALIADADE: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, motivo por que não há como se ter qualquer valoração; e) MOTIVO DO CRIME: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, razão pela qual também deixo de valorá-la; f) CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias lhe são desfavoráveis, pois o réu, em coautoria com o outro acusado, utilizou-se do ardil de transportar a droga através de rodovias que cruzam diversos estados escondida dentro de pneus de um automóvel, e, caso não fossem as informações repassadas pela Polícia Federal de São Paulo à Polícia Federal do Ceará, os entorpecentes teriam chegado a sua destinação final, fomentando o tráfico de drogas nesse Estado; g) CONSEQUÊNCIAS: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a sociedade em um primeiro plano, não havendo o que se cogitar acerca do seu comportamento. Oportuno gizar que, para a escorreita fixação da pena, o critério majoritariamente adotado pelos tribunais consiste em obter o intervalo de pena previsto em abstrato (máximo mínimo) para cada tipo penal, devendo, em seguida, ser dividido o resultado pelo número de circunstâncias judiciais, para se alcançar o patamar exato de valoração de cada circunstância judicial de maneira proporcional. Assim, tem-se que cada vetor no presente caso, em circunstâncias simples, teria o valor de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão para o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ressalte-se que, no caso como o dos autos, que trata de crime de tráfico de drogas, a questão é apreciada conforme disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 ("Art. 42 - O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"). Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente, quanto ao crime de tráfico de drogas, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, não vislumbro a presença de atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006 agravando a pena em 1/6, totalizando 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias e 700 (setecentos e oitenta) dias-multa. Após, reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aplicando-a no patamar mínimo de 1/6, haja vista a natureza e a grande quantidade de droga apreendida (100,7 kg de COCAÍNA na forma pasta base distribuídos em 100 pacotes), tornando, assim, em caráter definitivo, as penas de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo o valor do dia-multa correspondente a 1/30 do salário mínimo. Estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (100,7 kg de COCAÍNA na forma pasta base distribuídos em 100 pacotes), droga esta de alta nocividade que, por isso, exige especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação de reprimendas penais mais severas, considerando-se o elevado risco que esta nefanda droga causa à saúde pública . Portanto, não obstante a quantidade de pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos, tenho, ademais, que a quantidade e a qualidade de drogas traficadas pelo sentenciado e as circunstâncias nas quais o delito foi cometido desautorizam a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena, na medida em que demonstra a maior gravidade concreta do delito e a maior censurabilidade da conduta da sentenciado, tudo de modo a justificar a fixação do regime inicial fechado, posto que não é socialmente recomendável a fixação de regime mais brando. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito porque sua pena privativa de liberdade é superior a quatro anos (art. 44, CP). 



    Como se vê, a decisão não diverge do paradigma.



    Em que pese o reclamante insistir na modificação do regime inicial e na substituição da pena privativa de liberdade, verifico que a autoridade reclamada refez a dosimetria da pena à luz dos parâmetros estabelecidos por esta Corte, afastando o bis in idem. Esclareço ainda que a concessão da ordem não abrangeu tais pedidos. Apesar determinei que se reavaliassem tais questões à luz da nova reprimenda, o que foi cumprido de forma devidamente motivada.



    Desse modo, considerando que foram observados os parâmetros estabelecidos nos paradigmas, não há que se falar em descumprimento de decisão desta Corte.



    Ademais, ressalto que não cabe ao Supremo Tribunal analisar o pedido de reconhecimento da prescrição, pois esta matéria não foi suscitada nas instâncias ordinárias, tampouco foi enfrentada nos processos paradigmas. 



    Com efeito, incumbe ao reclamante aviar suas irresignações pelas vias próprias. 



    3. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2018.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente